Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e a condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP) à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Nas razões recursais, em suma, a apelante pugna por sua absolvição, com espeque no art. 386, VII, do CPP, diante da insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório.
4. Sem contrarrazões.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68587378).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração do delito de ameaça.
IV – Razões de decidir.
7. A autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado 567/2024-26aDP (ID 68177298) e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (depoimento testemunhal - ID 68177837 e 68177838).
8. No particular, constata-se que, na data de 11/07/2024, a ré/apelante ligou para a vítima E.R.C., pedindo-lhe que buscasse a filha em comum na sua casa, pois precisava sair para trabalhar. Ao chegar ao local, entretanto, logo após entrar na casa, a vítima saiu prontamente do recinto com a apelante em seu encalço, perseguindo-o com uma faca, dizendo que iria matá-lo. Decerto, evidencia-se a conduta de ameaça da ré/apelante, que, imbuída do animus de causar mal injusto e grave, infundiu verdadeiro receio sobre a vítima.
9. Frise-se que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, apta para incutir medo e abalar a tranquilidade, tal qual a hipótese dos autos. Consigne-se, outrossim, que os depoimentos da vítima e testemunha são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos.
10. Nesse ínterim, não há que se falar em atipicidade ou carência de provas para a condenação da ré/apelante.
V – Dispositivo.
11. Conheço do apelo e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.